Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre a renúncia manifestada por MARIZA LIBAINO DE ALMEIDA RODRIGUES ao crédito superior a 40SM, para fins de recebimento por RPV (ID: 58378926). Manifestem-se ainda as partes sobre o comunicado da COORPRE de ID: 53255176. Brasília, 4 de maio de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator